Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703324-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO LUIZ DE ALMEIDA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO REPETITIVO. STJ. NOVO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Segundo o posicionamento do Eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. No caso, cuida-se de ação cominatória, em que a parte ré foi condenada a fornecer os medicamentos indicados no receituário médico. Assim, como não houve condenação principal e sendo inviável mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários sucumbenciais dar-se-á com base no valor da causa. 3. Reforma do v. acórdão para adequação ao entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, alterando-se o julgado, para dar parcial provimento ao recurso de apelação do autor, fixando-se a verba honorária com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 292, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na fixação do valor da causa. Para tanto, afirma que referido valor deveria ter sido fixado proporcionalmente a 1 (um) ano de tratamento e não ao ciclo mensal. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 292, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, “observa-se que a questão do valor da causa não foi analisada pelo Tribunal à luz do art. 292, II, do CPC, pois, conforme se infere do acórdão recorrido, suas razões se limitaram a comentar do valor da causa tão somente para fixação da verba honorária (à luz do art. 85 do CPC), o que evidencia que as razões do recurso especial, ao apontar violação do art. 292, II, do CPC, estão dissociadas das razões do acordão recorrido, atraindo ao ponto a incidência da Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.209.431/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012